Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739934-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSPAV CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA RECORRIDA: AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEVER DE ENTREGAR A COISA NAS CONDIÇÕES QUE RECEBEU. DEPREDAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1-Se o locador tem o dever de entregar a coisa em condições para atender sua destinação pelo locatário, este tem o dever de devolver a unidade imobiliária no estado em que recebeu (art. 22, I e 23, III, Lei no. 8.245/91). 2- No caso, constatado o abandono o imóvel, o que permitiu sua depredação por terceiros, cabe ao locatário a reparação da coisa. 3- Incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato de locação, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocatícia. Ademais, é remansosa jurisprudência desta 3a Turma que, quanto aos honorários previstos no art. 62, II, alínea “d” da lei de locação, serão exigíveis somente no caso de purgação da mora pelo devedor. Nesse sentido os acórdãos de nos. 1636007, 1139358, 1104001 e 938559 desta Turma. 4- Reduzido os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), mantida a base de cálculo fixada na sentença. 5- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente aponta violação aos artigos 62, inciso II, alínea “d”, e 54-A, ambos da Lei no 8.245/91, e 22 da Lei no 8.906/94, sustentando que os honorários advocatícios previstos no contrato de locação são encargos que incidem extrajudicialmente e não dependem de fixação por parte do poder judiciário. Assevera que se há previsão contratual estabelecendo a incidência dos honorários, deve ser observado, pelo julgador, o que restou convencionado pelas partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA, OAB/DF no 37.027. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 62, inciso II, alínea “d”, e 54-A, ambos da Lei no 8.245/1991, e 22 da Lei no 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato de locação, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocatícia. Ademais, é remansosa jurisprudência desta 3a Turma que, quanto aos honorários previstos no art. 62, II, alínea “d” da lei de locação, serão exigíveis somente no caso de purgação da mora pelo devedor. Nesse sentido os acórdãos de nos. 1636007, 1139358, 1104001 e 938559 desta Turma” (Id. 59505272). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017